Tribunal: STF
Processo: AI 517743
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTENDA
RESOLVIDA COM AMPARO EM NORMAS INSERTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. OFENSA INDIRETA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
1.      A
controvérsia sobre a qual versam os autos gira em torno da
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e de legislação
correlata.
2.      Aferir-se se houve ou não ofensa à Constituição do
Brasil demandaria a análise de normas cujos preceitos estão insertos
 em comandos infraconstitucionais.
        Agravo regimental a que se nega
 provimento.